Tribunal: TJDFT
Processo: 0002987-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002987-91.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO ALVES DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. QUANTUM. MANTIDA FRAÇÃO DA SENTENÇA POR SER MAIS BENÉFICA. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha se a ação ou omissão foi baseada no gênero, causando sofrimento ou dano, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que é o caso dos autos, uma vez que o réu era namorado de uma das vítimas e convivia com ambas, havendo relação íntima. 2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça, uma vez que, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o depoimento dos informantes e das testemunhas. 3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. Logo, se o critério do magistrado sentenciante for mais benéfico ao apelante em relação ao critério objetivo/subjetivo, mantém-se o primeiro. 4. Inviável o reconhecimento do crime único, uma vez que o apelante praticou dois crimes, pois proferiu as ameaças diretamente às duas vítimas, em momentos diversos, não apenas de forma indireta. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a fixação da reprimenda na primeira fase do crime pelo qual foi condenado, afrontou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer o redimensionamento da pena-base, com a adoção do quantum de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada circunstância judicial apurada negativamente. Aduz que a revisão do quantum pretendida, deve incidir sobre o crime de ameaça no contexto de violência doméstica, artigo 147, caput, do CP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à apontada ofensa ao artigo 59, inciso II, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003